Tribunal: TJPA
Processo: 0814543-42.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10610 - Trancamento
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814543-42.2022.8.14.0000

PACIENTE: HAILTON MEDINA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO/TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 129, §9º, DO CP C/C ART. 7º DA LEI Nº 11.340/2006.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, DIANTE DA RENÚNCIA DA VÍTIMA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

-
O
crime de lesão corporal decorrente da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser processado mediante ação penal pública incondicionada, sendo, por essa razão, irrelevante a falta de representação da vítima ou sua retratação, até mesmo porque a reconciliação do casal e/ou a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos da súmula nº 542 do STJ.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELO CRIME INSERTO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PREJUDICADO.

- O pedido de trancamento da ação penal pelo crime inserto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de acessório de arma de fogo de uso permitido) por ausência de justa causa, diante da comprovação de regularidade quanto à posse do carregador e munição apreendidos resta prejudicado, eis que, em consulta ao sistema PJe 1º grau, constata-se que o paciente fora denunciado, em 26/10/2022, apenas por lesão corporal no âmb
ito de violência doméstica (CP, art. 129, §9º).

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSERTAS NO ART. 319, I, II, III, IV, V E IX, DO CPP. PROCEDÊNCIA SEM PREJUÍZO DAS MEDIDAS PROTETIVAS JÁ DECRETADAS PELO JUÍZO COATOR. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS ANTERIORMENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE PRIMÁRIO E RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA.

- Destaco que o paciente fora denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/2006, que prevê pena de detenção, de modo que a prisão processual revela grave descompasso com a diretriz do art. 313, I, do CPP, segundo o qual
"será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro)

anos"
.

- Averbo que não consta informação acerca do descumprimento anterior de medida protetiva de urgência à vítima, tendo esta destacado, em declaração datada de 11/10/2022 (ID nº 11421128; pág. 16), que não tinha interesse em prosseguir com a ação, eis que a situação conflituosa estaria pacificada e de comum acordo. O paciente é tecnicamente primário e civilmente identificado consoante informações do juízo coator (ID nº 11421126), e com residência fixa no distrito da culpa. Registre-se, ainda, que a custódia cautelar admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica exige prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência.

- V
islumbra-se que a medida extrema não fora decretada como forma de garantir a execução de medidas protetivas, muito menos se trata de crime doloso cuja pena privativa de liberdade máxima seja superior a 04 (quatro) anos, não havendo qualquer informação nos autos acerca de eventual condenação do paciente por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, na forma que exige o art. 313 do CPP.

-
Ademais, o decreto extremo está sem demonstração concreta de dados processuais que denotem a imprescindibilidade da prisão processual. Nesse cenário, exige-se, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei nº 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

-
Os argumentos esgrimidos denotam que são plenamente suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP,
pois essas são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
face as peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará, além de medidas protetivas da Lei nº 11.340/2006 já fixadas pelo juízo coator.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/trancamento de ação penal com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
HAILTON MEDINA DO NASCIMENTO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os art. 647 e 648, I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Paragominas
nos autos do processo judicial eletrônico nº 0804968-87.2022.8.14.0039.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 08/10/2022, acusada da prática dos crimes de
“lesão corporal leve em contexto de violência doméstica por condição de mulher e posse irregular de acessório de arma de fogo de uso permitido.”.
Em audiência de custódia, o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Sustenta a necessidade de se
trancar a ação penal
, uma vez que há ausência de pressuposto de procedibilidade, qual seja, renúncia do direito de representação da vítima por escrito antes do recebimento da denúncia,
ponderando que o paciente é

“CAC e possui toda a documentação de sua arma (apreendida nos autos nº 0800641-77.2022.8.14.00140) e os acessórios (1 carregador e 1 munição) e tais acessórios foram encontrados em seu domicílio devidamente armazenados.”.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.
Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer,
em liminar e no mérito
, a concessão da ordem para trancamento da ação penal em epígrafe e a expedição do competente alvará de soltura
.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-46.

Distribuídos os autos em plantão, o desembargador plantonista (juiz convocado Altemar da Silva Paes)
indeferiu a liminar
(fls. 47-49 ID nº 11375032).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 56-57 ID nº 11421126) e colacionou documentos de fls. 58-212.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(fls. 215- ID nº 11470587).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

A defesa busca o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, diante da renúncia da vítima ao direito de representação criminal antes do recebimento da denúncia, nos termos do artigo 16, da Lei Maria da Penha e da comprovação de regularidade quanto à posse do carregador e munição apreendidos, além da revogação da prisão preventiva, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O paciente é acusado da prática do crime inserto no art. 129, §9º, do CP (lesão corporal no âmbito da violência doméstica), não havendo que se cogitar, portanto, em ausência de pressuposto de procedibilidade ou de extinção da punibilidade diante da retratação da representação da vítima, já que, nesse caso, estamos diante de crime de ação penal pública incondicionada.

O crime de lesão corporal decorrente da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser processado mediante ação penal pública incondicionada, sendo, por essa razão, irrelevante a falta de representação da vítima ou sua retratação, até mesmo porque a reconciliação do casal e/ou a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos da súmula nº 542 do STJ:

Súmula 542 do STJ - A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada
.”) consolidam esse entendimento.

Não destoando, é a jurisprudência atual do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. INTERESSE RECURSAL DEMONSTRADO. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. ART. 129, § 9.º, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. COMPARECIMENTO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. SUFICIÊNCIA. CRIME DE AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Demonstrada a utilidade do recurso especial, deve ser reconsiderada a decisão agravada que dele não conheceu, por ausência de interesse recursal.

2. As instâncias ordinárias, a partir da análise das provas, concluíram que as lesões corporais, praticadas no ambiente doméstico, envolveram também violência em razão do gênero, motivo pelo qual entenderam ser adequada a tipificação no art. 129, § 9.º, do Código Penal. Para rever a conclusão, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, providência descabida em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O simples comparecimento da vítima perante a autoridade policial demonstrando a intenção de iniciar a persecução penal, é suficiente para justificar o oferecimento da denúncia, não sendo necessária a representação formal. E, mantido o enquadramento dos fatos no art. 129, § 9.º, do Código Penal, a ação é pública incondicionada, ou seja, independe de representação da vítima.

4. Agravo regimental provido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AgRg no REsp n. 1.926.081/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO PRATICADO CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NATUREZA DA AÇÃO PENAL. PÚBLICA INCONDICIONADA. LEI MARIA DA PENHA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. "A jurisprudência desta Corte não admite a aplicação do princípio da bagatela imprópria em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, dado o bem jurídico tutelado. Precedentes." (AgRg no AgRg no AREsp 1798337/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

2. Por outro lado, "seja caso de lesão corporal leve, seja de vias de fato, se praticado em contexto de violência doméstica ou familiar, não há falar em necessidade de representação da vítima para a persecução penal." (AgRg no AREsp 703.829/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 713.415/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSÍVEL RETRATAÇÃO DA OFENDIDA. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL RETRATAÇÃO DA VÍTIMA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. SÚMULA N. 542 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Como é de conhecimento, a Súmula n. 542/STJ dispõe que: "a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada".

2. No caso, dentre os crimes imputados ao ora agravante está o delito de lesão corporal, sendo irrelevante, ainda que se trate de lesão corporal de natureza leve, posterior retratação da ofendida, razão pela qual não se mostra possível a realização da audiência prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006, conforme foi consignado pelas instâncias ordinárias.
Precedentes do STJ: (AgRg no HC 500.331/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 2/9/2019); (RHC 112.968/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 2/8/2019); (AgRg no REsp n. 1.442.015/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 12/12/2014).

3. A reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior
(AgRg no HC 674.738/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 13/8/2021).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 707.726/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

(grifos meus)

O pedido de
trancamento da ação penal pelo crime inserto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003
(posse irregular de acessório de arma de fogo de uso permitido) por ausência de justa causa, diante da comprovação de regularidade quanto à posse do carregador e munição apreendidos resta
prejudicado
, eis que, em consulta ao sistema PJe 1º grau, constata-se que o paciente fora denunciado, em 26/10/2022, apenas por lesão corporal no âmbito de violência doméstica (CP, art. 129, §9º).

Passo a me manifestar sobre o
pedido de revogação da prisão preventiva, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Extrai-se da denúncia que o paciente fora preso acusado do
crime de lesão corporal em face de sua companheira Francisca Cecilia (CP, art. 129, §9º), fato este ocorrido na rua Adoniram Barbosa, nº 2014, próximo a uma Horta, Promissão II, em Paragominas/PA. Depreende-se dos autos que a vítima e o paciente convivem/conviveram por aproximadamente 07 meses, tendo, no decorrer de agosto acontecido supostos episódios de ciúmes e agressões físicas por parte do paciente. Consta dos autos que, no dia 08/10/2022, por volta de 19h, a vítima, ao perceber a chegada de seu companheiro alterado, em razão da ingestão de bebida alcoólica, foi para sua cama e se enrolou em um lençol. Ato contínuo, enquanto a vítima ligava para sua genitora, o paciente foi até o quarto, puxou o lençol e deu um chute em suas costas, pegando seu pescoço e a jogou contra a parede querendo sufocá-la. A vítima, ao gritar por socorro, supostamente fora ouvida por vizinhos, que acionaram a polícia militar. Ao ser interrogado, o paciente informou à autoridade policial sobre uma discussão a respeito de ciúmes e que sua companheira iria se matar. No dia em questão, foi agredido por Cecília, não sabendo explicar o motivo, e que ao se deitar, deparou-se com a vítima saindo-se de casa e gritando, momento este em que a polícia militar chegou na residência e conduziu-o à delegacia.

A decisão atacada fora lavrada devidamente lavrada (ID nº 11373104; pág. 2-11)

Nessa quadra, destaco que o
paciente fora denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/2006
, que prevê
pena de detenção
, de modo que a prisão processual revela grave descompasso com a diretriz do art. 313, I, do CPP, segundo o qual
"será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro)

anos"
.

Destaco o artigo pelo qual o paciente fora denunciado:

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

(...)

Violência Doméstica (Incluído pela Lei nº 10.886, de 2004)

§9º.

Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006) “

Por sua vez, averbo que
não consta informação acerca do descumprimento anterior de medida protetiva de urgência à vítima
, tendo esta destacado, em declaração datada de 11/10/2022 (ID nº 11421128; pág. 16), que não tinha interesse em prosseguir com a ação, eis que a situação conflituosa estaria pacificada e de comum acordo.

Nesse compasso, assevero que, nos termos do art. 313, III, do CPP, nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, a prisão preventiva somente será cabível para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, quando houver comprovação de que tais medidas foram descumpridas anteriormente.

De fato, o paciente é tecnicamente
primário e civilmente identificado
consoante informações do juízo coator (ID nº 11421126), e com residência fixa no distrito da culpa.

Registre-se, ainda, que a custódia cautelar admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica exige
prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência
, como bem leciona Luiz Flávio Gomes:

"(...) a prisão preventiva somente é cabível, nos termos do art. 42 da Lei 11.340/2006, para garantir a execução das medidas protetivas. Pressupõe assim, necessariamente, que medidas protetivas à vítima já tenham sido deferidas e, posteriormente, descumpridas pelo agressor. (...) Em muitos casos, não há qualquer expediente anterior e não se pediu a imposição de qualquer medida de proteção, sendo aquela a primeira notícia que se tem dos fatos. Em uma hipótese dessa, eventual adoção da medida excepcional se reveste de inegável ilegalidade. Há, portanto, por assim dizer, uma ordem cronológica a ser seguida: primeiro são impostas medidas de proteção e, segundo, caso descumpridas, se decreta a prisão preventiva" (São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 152/153).

A prisão preventiva deve ser utilizada como última
ratio
, somente sendo cabível quando inviável a substituição por outra medida cautelar e realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do c. STJ, do TJMG e do TJPA:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL A QUO EM JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Hipótese na qual o paciente é investigado da suposta prática de crime de ameaça, punido com pena de detenção de 1 a 6 meses, ou multa, e de lesão corporal em contexto doméstico, punido com detenção de 3 meses a 3 anos, sendo incabível, portanto, em relação a tais figuras típicas, a prisão preventiva.

2. Não obstante a evasão do paciente do distrito da culpa, que justificaria a prisão como forma de garantir a aplicação da lei penal, a segregação cautelar, dada sua natureza excepcional, requer a satisfação cumulativa de todos os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

3. A despeito da possibilidade de decretação de prisão preventiva em crimes punidos com pena não superior a 4 anos, nos termos do art.

313, inciso III do Código de Processo Penal - como forma de garantia da execução de medidas protetivas de urgência - não há nos autos notícia de descumprimento, uma vez que a circunstância de o paciente ter deixado o distrito da culpa não traz prejuízo às determinações judiciais, as quais que se condensavam na recomendação de afastamento da vítima.

4. Ademais, releva o fato de que o paciente foi colocado em liberdade em 26/1/2015, tendo a prisão sido decretada pela Corte a quo em 16/2/2017, sem que nesse interregno tenha havido qualquer notícia de descumprimento.

5. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente, com manutenção das medidas protetivas anteriormente impostas.

(HC 392.148/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 23/05/2017)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AMEAÇA - LEI MARIA DA PENHA - CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, III, DO CPP - AUSENCIA DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE DECRETADA E DESCUMPRIDA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do que dispõe o artigo 313, III, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva, em crimes apenados com detenção, somente poderá ser decretada para a garantia da execução de medidas protetivas anteriormente fixadas. Cabível, contudo, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

- Recurso parcialmente provido.

(TJMG -

Rec em Sentido Estrito

1.0056.14.015985-8/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2015, publicação da súmula em 08/09/2015)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR ? LESÃO CORPORAL LEVE ? VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ? CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA ? AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA ? NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 313, DO CPP ? AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS PREVIAMENTE DECRETADAS ? CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO ? ORDEM CONCEDIDA.

1. Consoante disposto no art. 313, do Código de Processo Penal, caberá a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; ou se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado; ou ainda, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

2. O crime de lesão corporal leve imputado ao paciente possui pena máxima de 03 (três) anos de detenção, tendo sido decretada a sua prisão preventiva, sem que lhe tivesse sido aplicada, previamente, qualquer medida protetiva de urgência e o seu consequente descumprimento, assim como não há nos autos qualquer informação acerca de eventual condenação do mesmo por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, restando, assim, configurado o constrangimento ilegal pela ausência de justa causa à segregação cautelar do

aludido paciente, pois a medida extrema contra si decretada pelo juízo a quo não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 313, do CPP.

3. A periculosidade concreta do aludido paciente, único fundamento utilizado pelo magistrado de piso para a decretação da medida excepcional, não restou demonstrada in casu, pois a própria vítima relatou, durante o inquérito policial, que essa seria a primeira vez que o mesmo teria lhe agredido, o qual também não lhe fez nenhuma ameaça de morte, tampouco restou demostrada a ineficácia das medidas protetivas na hipótese.

4. Constrangimento ilegal evidenciado.

5. Ordem concedida. Decisão unânime.

(TJPA, 2016.03614647-40, 164.039, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-09-05, Publicado em 2016-09-08)

Destarte, vislumbra-se que a medida extrema não fora decretada como forma de garantir a execução de medidas protetivas, muito menos se trata de crime doloso cuja pena privativa de liberdade máxima seja superior a 04 (quatro) anos, não havendo qualquer informação nos autos acerca de eventual condenação do paciente por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, na forma que exige o art. 313 do CPP.

Ademais, o decreto extremo está
sem demonstração concreta de dados processuais que denotem a imprescindibilidade da prisão processual
.

Nesse cenário, exige-se, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei nº 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

Com efeito, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária.
Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
, face as peculiaridades do caso.

Considerando a situação concreta, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra demasiadamente
desproporcional,

não havendo elementos objetivos nos autos que permitam concluir que ele, uma vez em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou a econômica, causará algum empecilho à instrução criminal tampouco frustrará a aplicação da lei penal.

Os argumentos esgrimidos alhures
denotam que são plenamente suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do
art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP,
pois essas são
adequadas
à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
face as
peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará
, além de medidas protetivas da Lei nº 11.340/2006 já fixadas pelo juízo coator.

Destaco, por fim, em sintonia, precedente deste colegiado de relatoria do eminente desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 16/08/2021 e assim ementado:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DO ART. 129, §9º C/C ART.147, CAPUT, AMBOS DO CP. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CRIMES PUNIDOS COM DETENÇÃO, CUJA SOMATÓRIA DA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO ULTRAPASSA 4 ANOS. ACUSADO PRIMÁRIO. INEXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE DEFERIDA EM FAVOR DA VÍTIMA. ÓBICE DO ARTIGO 313 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART.319 DO CPP, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO, E MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA, TODAS A SEREM IMPOSTAS PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO POR MAIORIA.

1.

De acordo com o inciso I do artigo 313 do CPP, para a prisão preventiva ser admitida é necessário que o crime atribuído ao agente seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos ou, que se enquadre em uma das hipóteses previstas nos seus incisos II (reincidente em crime doloso) e III (para garantir o cumprimento de medida protetiva no caso de crime cometido em situação de violência doméstica), assim como no seu parágrafo primeiro (identidade civil duvidosa).

2.

Na hipótese, os delitos imputados ao paciente – lesão corporal no âmbito da violência doméstica e ameaça -, são incompatíveis com a custódia cautelar, nos termos do inciso I do art.313 do CPP, circunstância que, somada à sua condição de réu primário e ao fato de que o decreto preventivo não decorreu de descumprimento de medidas protetivas estabelecidas em momento anterior, constitui óbice à ordenação da prisão, considerando que as hipóteses legais não foram verificadas na espécie.

3.

Em observância aos referenciais da necessidade, adequação e proporcionalidade, verifica-se que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão se mostra adequada e suficiente para se resguardar a ordem pública.

4.

Ordem conhecida e concedida para substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.319 do CPP, com exceção da fiança e monitoramento eletrônico, unanimemente, além de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, todas a serem impostas e fiscalizadas pelo juízo a quo. Decisão acolhida, nesta última parte, por maioria de votos, vencidos os Desembargadores Raimundo Holanda Reis e Vânia Lúcia Silveira.”

Ante o exposto
, pelas razões declinadas, considerando as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente,
conheço da impetração e concedo a ordem
no sentido de
substituir a prisão preventiva
imposta ao paciente
HAILTON MEDINA DO NASCIMENTO,
brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF nº 714.631.782-04 e portador do RG nº 3997547 PC/PA, telefone (91) 98221-8752 e e-mail hailton100medina@hotmail.com,
pelas medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP, mantidas as medidas protetivas já fixadas pelo juízo coator, salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso.

É como voto.

Sirva cópia da presente decisão como alvará de soltura.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/12/2022